Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704028-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDSON PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse na concessão de efeito suspensivo ao agravo, tendo em vista que o despacho ID Num. 149480534 determinou a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do presente recurso. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 14:12:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora